Tribunal: TJES
Processo: 5000743-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000743-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000743-91.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em face da Decisão que se encontra reproduzida no ID 1007616, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido formulado para determinar ao Banco do Banestes S/A “que em 15 (quinze) dias, restitua a coisa depositada, recompondo o valor levantado de forma irregular, devidamente corrigido (com juros e correção monetária), apresentando em juízo o comprovante de depósito”.

Em suas razões recursais (ID 1007611) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; (ii) inobservância do artigo 721 do CPC; e (iii) inexistência de culpa do Banco, uma vez que o depósito não foi realizado em conta judicial, mas sim em conta poupança.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi deferido na Decisão de ID 1515820.

Contrarrazões (ID 1640447) pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 17 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO

Trata o processo principal de procedimento de jurisdição voluntária ajuizado no longínquo ano de 1985, no âmbito do qual o Agravado (à época menor de idade e devidamente representado por sua genitora), solicitou ao Juízo que lhe concedesse “
Alvará Judicial autorizando-lhe a vender a área de 17.916 m2 que lhe coube no imóvel inventariado, por morte de seu avô, depositando o produto da venda em caderneta de poupança, em seu nome, na agência local do Banestes, à disposição desse Juízo
”.

O respectivo alvará judicial foi deferido em 22/08/1985 e o produto da venda foi depositado em conta poupança na data de 23/09/1985.

Transcorridos cerca de 33 (trinta e três) anos desde a referida decisão, o ora Agravado peticionou nos autos do processo principal em 03/09/2018 requerendo seu desarquivamento, bem como a expedição de alvará para levantamento do valor depositado na conta poupança.

O Banco peticionou naqueles autos informando que não há saldo na referida conta e que “
os únicos documentos atualmente existentes (fatos se deram há mais de 30 anos) comprovam a inexistência de valores em razão de saque realizado em 28/10/1987
”.

Esclareceu ainda que “
o saque foi realizado por procurador do Agravado, à época menor de idade, e que não existem outros documentos e informações além dos apresentados nos autos, por já terem se passado mais de 30 anos e, portanto, ultrapassado o prazo legal de guarda de documentos (20 anos)
”.

Após requerimento apresentado pelo Agravado, o MM Juiz de piso proferiu a decisão ora impugnada, no âmbito da qual determinou ao Banco do Banestes S/A “
que em 15 (quinze) dias, restitua a coisa depositada, recompondo o valor levantado de forma irregular, devidamente corrigido (com juros e correção monetária), apresentando em juízo o comprovante de depósito
”.

Em sua fundamentação, assim afirmou:

“
As provas constantes dos autos, conduzem à firme convicção de que o Banco Banestes S/A não pode eximir-se da culpa, a qual praticamente confessou ao acostar os documentos de fls. 44/45 e 68, de onde se extrai que a assinatura da guia de retirada apresentada para saque não foi aposta pelo titular da conta, Rogério Rodrigues de Almeida, não sabendo o banco precisar, ao menos, de quem se trata a assinatura aposta pelo agente que procedeu o levantamento. Além do que, o levantamento não poderia ter sido operacionalizado de qualquer outra forma que não fosse por alvará judicial, expedido nestes autos, tal qual medida é a exigida legalmente para os fins almejados.

O banco tinha o poder e o dever de ter evitado o dano ao autor, no entanto, sua atuação foi grandemente negligente, não tomando as mínimas cautelas exigíveis, acarretando prejuízo ao autor que poderia ter sido evitado se respeitado as medidas adequadas.”

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento (ID 1007611) no âmbito do qual o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal;
(ii)
inobservância do artigo 721 do CPC; e
(iii)
inexistência de culpa do Banco, uma vez que o depósito não foi realizado em conta judicial, mas sim em conta poupança.

Pois bem. Por ocasião da decisão monocrática de ID 1515820, deferi o pedido de urgência formulado pelo Agravante para atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e retirar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso.

Neste sentido, peço vênia para transcrever trecho da referida decisão, suficiente a amparar a conclusão adiante externada (provimento do recurso):

“
Não obstante os judiciosos fundamentos aduzidos pelo D. Magistrado de primeira instância, entendo que a fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para permitir a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Isto porque o Banco/Agravante foi obrigado à restituição de quantia pecuniária no âmbito de um procedimento de jurisdição voluntária do qual sequer figurou como parte, tendo apenas atuado como auxiliar da Justiça na hipótese.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante recebeu apenas ofícios do Juízo a quo solicitando informações sobre o saldo e circunstâncias de saque de valores, ofícios estes respondidos por gerentes bancários, os quais não têm capacidade postulatória nem realizam a defesa técnica do Banco.

Além disso, a remessa dos ofícios ao Banco/Agravante com pedidos de documentos e informações não têm natureza de citação, nem podem ser assim considerados, pois não cumprem nenhuma das formalidades exigidas pelos arts. 239 e seguintes do CPC, sendo patente o prejuízo ao direito de defesa.

Assim, trata-se de condenação pecuniária que deve necessariamente ser precedida da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com direito à instrução probatória e discussão de questões processuais, a exemplo da incidência do instituto da prescrição.

Logo, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora exerço, entendo que se trata de pedido que deve ser veiculado através de ação autônoma, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório e a instrução processual, a qual não tem cabimento no âmbito de um procedimento de jurisdição voluntária.”

Na presente fase, em que aprecio o vertente recurso sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que não há motivos para alterar a conclusão externada na decisão acima transcrita.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido formulado pelo Agravado às fls. 69/70 dos autos do processo principal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE IMÓVEL E DEPÓSITO DO PRODUTO DA VENDA EM CADERNETA DE POUPANÇA. SAQUE INDEVIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 20 ANOS. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO INTEGRA A LIDE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA APURAR A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Hipótese em que foi concedido alvará judicial autorizando o menor, representado por sua genitora, a vender imóvel herdado de seu avô, depositando o produto da venda em caderneta de poupança, em seu nome, na agência local do Banestes, à disposição do Juízo.
2.
Transcorridos cerca de 33 (trinta e três) anos desde a referida decisão, o ora Agravado peticionou nos autos do processo principal requerendo seu desarquivamento, bem como a expedição de alvará para levantamento do valor depositado na conta poupança, ocasião em que tomou conhecimento de que não existem valores na referida conta bancária, em razão de saque realizado em 28/10/1987.
3.
Decisão de piso que determinou à instituição bancária que “em 15 (quinze) dias, restitua a coisa depositada, recompondo o valor levantado de forma irregular, devidamente corrigido (com juros e correção monetária), apresentando em juízo o comprovante de depósito”.
4.
Constatada violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois se trata-se de um procedimento de jurisdição voluntária do qual a instituição bancária sequer figurou como parte, tendo apenas atuado como auxiliar da Justiça.
5.
Trata-se de condenação pecuniária que deve ser veiculada em ação autônoma, com direito à instrução probatória e discussão de questões processuais, a exemplo da incidência do instituto da prescrição.
6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.